Tribunal: TJDFT
Processo: 0723747-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723747-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT APELADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO D E S P A C H O Em atenção aos arts. 9 e 10 do CPC, intime-se o apelado a respeito da possibilidade de não conhecimento de sua impugnação à gratuidade de justiça concedida à apelante em razão da inadequação da via eleita. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator